Tribunal: TCU
Processo: 000.111/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
CONTESTAÇÃO DE COEFICIENTES DE TRANSF.OBRIGATÓRIAS. Contestação aos coeficientes individuais de participação dos municípios no FPM-2023, fixados pela Decisão Normativa - TCU 201/2022

Inteiro teor:
Acórdão 209/2024-TCU-Plenário Trata-se de contestações apresentadas pelos municípios de Ituberá e Nilo Peçanha, no Estado da Bahia (peças 4.963 e 4.964), ao cálculo dos respectivos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para 2023. Considerando que as contestações foram apresentadas ao TCU em 27/9/2023, data posterior ao final do prazo de 30 dias da publicação da Decisão Normativa TCU 205/2023; Considerando que esse prazo se encerrou em 7/8/2023; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 290, 291 e 292 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer das presentes contestações, por restarem intempestivas; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos municípios de Ituberá e Nilo Peçanha, no Estado da Bahia. 1. Processo TC- Processo 000.111/2023-6 (CONTESTAÇÃO DE COEFICIENTES DE TRANSF.OBRIGATÓRIAS) 1.1. Apensos: Processo 002.204/2023-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.355/2023-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.275/2023-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa/RS (88.597.984/0001-80). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: Fernando Grisi Júnior (OAB/BA 19.794) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.